Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703485-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: PAULO RUBENS GUEDES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732035-02.2020.8.09.07.0001, ajuizada em seu desfavor por PAULO RUBENS GUEDES JUNIOR, imputando à executada, ora agravante, a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado em seu desfavor, no qual está pendente a realização de perícia judicial, para verificar eventual desvalorização do imóvel Centro Clínico Sudoeste, em razão do habite-se parcial. Diz que na ação de conhecimento houve julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados pelo agravado. Assevera que, tendo o agravado solicitado a realização da perícia, deve responder pelo pagamento da prova, nos termos do art. 95 do CPC, que se aplica, igualmente, à fase de cumprimento de sentença. Sustenta, subsidiariamente, que, tendo sido a sucumbência recíproca, o adiantamento dos honorários periciais deve ser, ao menos, dividido entre as partes. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo, para que seja imputado ao agravado o ônus pelo pagamento da perícia requerida ou, subsidiariamente, o rateio entre as partes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem. Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, certo é que na fase probatória do procedimento comum incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem durante o curso do processo, sendo, por outro lado, obrigatória a condenação do vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, nos termos do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Referida norma, como se sabe, segue a lógica de que o vencedor da demanda não pode sofrer prejuízos em virtude de provimento jurisdicional que lhe é favorável, devendo ser observada no que toca à antecipação das despesas de prova pericial na fase de liquidação de sentença. Além disso, a questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Dessa forma, a antecipação da despesa é encargo atribuível ao vencido, a despeito de os pleitos autorais terem sido julgados parcialmente procedentes, uma vez que a perícia recairá tão somente sobre a questão acolhida na fase de conhecimento. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes emanados deste E. Tribunal de Justiça, abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPOSTO AO AUTOR/EXEQUENTE. TEMA 871/STJ. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DOS HONORÁRIOS NÃO ANALISADA. PROVIMENTO PARCIAL. 01. A orientação do e. STJ quando do julgamento do REsp 1274466, representativo de controvérsia - Tema 871 - é no sentido de que "a responsabilidade pelos honorários periciais na fase de liquidação da sentença é do executado, sucumbente no processo de conhecimento acrescido do fato de que o executado dá azo à elaboração da perícia contábil quando deixa de quitar oportunamente as parcelas decorrentes do contrato de trabalho". 02. O segundo grau de jurisdição, como instância revisora, somente pode apreciar questões previamente decididas pelo juízo singular. 03. Recurso provido parcialmente. Unânime. (Acórdão 1237529, 07263903320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E FIXAÇÃO DE MULTA POR CAUSA DO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DESSA DECISÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES DE DEMANDA INDIVIDUAL BENEFICIARREM-SE DA COISA JULGADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA PEDIR ENTRE O FEITO INDIVIDUAL E O FEITO COLETIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. PRECEDENTES. (...) 4. É certo que, na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 95, do CPC. Entretanto, tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento. Isso porque, na fase de conhecimento, ainda não se sabe quem detém o direito, de modo que a teleologia da norma é impedir de que se jogue sobre os ombros de alguma das partes o ônus da custear a realização de uma prova, se ainda não se sabe quem ao final será o vencedor da demanda. Por outro lado, durante a fase de liquidação, já se tem a certeza de quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão. Nessa condição, não se vislumbra razão lógica para que se imponha ao titular do direito o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que já possui. Esse foi o raciocínio invocado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp repetitivo n.o 1274466/SC, sob a égide do CPC/1973, que continua válido, mesmo após a superveniência do CPC/2015. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1236335, 07160433820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ENCRAVAMENTO DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DE PASSAGEM FORÇADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE. 1. O pagamento dos honorários periciais na liquidação de sentença por arbitramento compete à parte que sucumbiu na fase de conhecimento. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1204972, 07007473920198079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator